Tribunal: TJDFT
Processo: 0723150-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E DE VISITAS. RATEIO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. A controvérsia recursal consiste em verificar se o acórdão embargado é omisso quanto a análise do pedido da Embargante contido na petição de especificação de provas e contraditório em relação ao adiantamento do pagamento de honorários periciais.

2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material. Portanto, não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado, tampouco para sanar os fundamentos da decisão.

3. No caso, o acórdão embargado não apresenta os vícios apontados pela Embargante, isso porque por ocasião do julgamento do agravo de instrumento, esta Turma, por unanimidade de votos, enfrentou as questões aduzidas pelas partes, capazes de, em tese, infirmar a conclusão que foi adotada no voto condutor, de forma expressa e bastante clara no sentido de que os honorários periciais sejam rateados entre as partes, visto que ambas requereram a produção de prova pericial, qual seja, a elaboração de estudo psicossocial.

4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.